Tribunal: STM
Processo: 7000582-87.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000582-87.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: LUCAS MATEUS ROCHA NASCIMENTO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/11/2020 a 19/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao apelo do ex-Sd Ex LUCAS MATEUS ROCHA
NASCIMENTO, para manter integralmente a sentença condenatória hostilizada,
nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
SAMUEL PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/12/2020 06:38:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218f49173f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000582-87.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: LUCAS MATEUS ROCHA NASCIMENTO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME CAPITULADO NO ART. 290,
"CAPUT", DO CPM. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO OBSERVADA.
ESPECIALIDADE DA LEI PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA FIXADA NO MÍNIMO
LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Não se reconhece a aplicação do Princípio da Insignificância em razão de a quantidade
ínfima de substância entorpecente não ser capaz de ameaçar a Saúde Pública.
II - Autoria devidamente comprovada por meio da confissão do Apelante e dos
depoimentos das testemunhas.
III - Materialidade comprovada mediante Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo de
Exame Toxicológico, no qual se verificou a presença de "Cannabis sativa Lineu", contendo
a substância Tetraidrocanabinol (THC).
IV - A incidência da atenuante do art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, levaria o quantum
da pena aquém do mínimo, em manifesto descumprimento ao artigo 73 do CPM e ao
Enunciado da Súmula nº 231 do STJ.
Apelo da Defesa conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao
apelo do ex-Sd Ex LUCAS MATEUS ROCHA NASCIMENTO, para manter integralmente a sentença
condenatória hostilizada.
Brasília, 19 de novembro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/12/2020 06:38:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218f49173f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000582-87.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: LUCAS MATEUS ROCHA NASCIMENTO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa de LUCAS MATEUS ROCHA NASCIMENTO, ex-Sd Ex, em
razão de sua condenação, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
2. Em síntese, a denúncia (Evento 1, doc. 1, Proc. 7000105-96.2019.7.03.0103), recebida em 23/7/2019
(Evento 1, doc. 2 do mesmo Processo), narra que no dia 13/6/2019, após revista, foi encontrado 1 (um) cigarro
artesanal contendo maconha nas roupas de cama e sob o travesseiro do ex-Soldado LUCAS MATEUS ROCHA
NASCIMENTO, no alojamento do 3º Batalhão de Comunicações sediado em Porto Alegre/RS. O ex-Soldado
admitiu ser sua a substância encontrada.
3. Em razão do fato narrado acima, o ora Apelante foi preso em flagrante em 13/6/2019. Em 17/6/2019, foi
realizada a audiência de custódia, tendo sido concedida a liberdade provisória ao ex-Soldado.
4. Devidamente instruído o Processo com o Auto de Apreensão (Evento 1, doc. 1, fl. 7, Proc. 7000080-
83.2019.7.03.0103) e com o Laudo de Constatação Preliminar (Evento 1, doc. 2, fl. 17 do mesmo Processo), os
materiais foram encaminhados à análise pericial.
5. O Laudo de Perícia Criminal Federal nº 572/2019 - SETEC/SR/PF/RS identificou no material examinado o
princípio ativo Tetraidrocanabinol (THC) (Evento 31, Proc. 7000080-83.2019.7.03.0103).
6. Em face do licenciamento do ora Apelante, inicialmente foi declarada a competência monocrática do Juízo. O
MPM interpôs então recurso em sentido estrito, recebido com efeito suspensivo. Após a publicação do Acórdão
do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, foi fixada a competência do Conselho de Justiça para o
processamento e julgamento do feito, em juízo de retratação.
7. Em Sessão do dia 19/12/2019, as testemunhas 3º Sgt Cassio Fagundes Laguna e Sd Afonso Wolkweis de
Souza foram ouvidas por videoconferência. Na mesma data, realizou-se a qualificação e o interrogatório do
Apelante (Eventos 25 e 26, Proc. 7000105-96.2019.7.03.0103).
8. Em alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu a procedência da denúncia, para fins de
condenação do Apelante nas sanções do art. 290 do CPM (Evento 89, Proc. 7000105-96.2019.7.03.0103).
9. Por sua vez, a Defesa, em alegações escritas, requereu a improcedência da ação penal, para o fim de ser
absolvido o ex-Sd Ex LUCAS MATEUS ROCHA NASCIMENTO, em virtude do reconhecimento do princípio da
insignificância, o que afastaria a tipicidade material da conduta, excluindo o crime, com base no art. 439,
alínea "b", do CPPM (Evento 84, Proc. 7000105-96.2019.7.03.0103).
10. Em Sentença disponibilizada eletronicamente no dia 13/7/2020, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, por unanimidade, julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o
ex-Sd Ex LUCAS MATEUS ROCHA NASCIMENTO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar
em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (Evento 134, Proc. 7000105-96.2019.7.03.0103).
11. No dia 14/7/2020 foi expedida a intimação eletrônica para a DPU (Evento 136, Proc. 7000105-
96.2019.7.03.0103) e, em 22/7/2020, a Defesa interpôs o recurso de Apelação (Evento 140 do mesmo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/12/2020 06:38:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218f49173f
Processo).
12. Em suas razões, a Defesa articula o apelo reiterando a tese de aplicação do princípio da insignificância,
afastando-se a tipicidade material da conduta narrada na denúncia e excluindo o crime com base no art. 439,
alínea "b", do CPPM.
13. Alternativamente, em não sendo acolhido o pleito absolutório, a Defesa requer seja aplicada a atenuante
da confissão espontânea, prevista no art. 72, III, "d", do CPM, ainda que isso implique pena abaixo do mínimo
legal.
14. Em contrarrazões (Evento 146, Proc. 7000105-96.2019.7.03.0103), o representante do Ministério Público
Militar pugnou pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, aduzindo que a jurisprudência - tanto
do Supremo Tribunal Federam como desta Corte Castrense - é pacífica sobre ser inaplicável o princípio da
insignificância em crimes militares envolvendo posse e guarda de entorpecentes no interior das OMs.
15. Salienta ainda o MPM que a confissão espontânea disciplinada no CPM exige que a autoria do crime seja
"ignorada ou imputada a outrem", razão pela qual no presente caso concreto também seria descabida.
16. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer (Evento 6, Proc. 7000582-
87.2020.7.00.0000) da lavra da Dra. Arilma Cunha da Silva, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar da União,
opinando pelo conhecimento do Recurso de Apelação, contudo, no mérito, pronuncia-se pelo seu
desprovimento.
É o relatório.

VOTO

Verifico que a Parte é legítima para recorrer, o recurso é cabível e adequado à espécie e foi tempestivamente
interposto pelo recorrente. Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os pressupostos
objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
2. Conforme relatado, a Defesa pugnou pela absolvição do Apelante, pleiteando a incidência do princípio da
insignificância, e, subsidiariamente, no caso da manutenção da condenação, a aplicação da atenuante da
confissão espontânea.
3. No que se refere ao reconhecimento da aplicação do princípio da insignificância, não merece ser acolhido o
argumento de que a quantidade ínfima de substância entorpecente encontrada não seria capaz de ameaçar a
Saúde Pública, que seria o bem jurídico tutelado no âmbito do delito em questão. Ao incriminar condutas que
atingem a saúde pública, o legislador visa, também, à manutenção dos princípios basilares das Forças
Armadas, quais sejam a hierarquia e a disciplina. Portanto, visando, também, manter a disciplina militar, a Lei
Substantiva Castrense não determina uma quantidade mínima de drogas para que o delito ocorra, tutelando a
segurança da Caserna e, consequentemente, da sociedade.
4. O uso de entorpecentes nos aquartelamentos é inadmissível, tendo em vista não apenas a própria natureza
das atividades militares, como, ainda, as suas perigosas repercussões nas órbitas da hierarquia e da disciplina
militares, bem como na segurança da sociedade.
5. No que pertine à aplicação da Lei nº 11.343/2006, o Egrégio Supremo Tribunal Federal já pacificou o
entendimento de que o art. 290 do CPM, que trata do tráfico, uso ou porte de entorpecente, está em perfeita
harmonia com o ordenamento jurídico Pátrio, amparado pelos preceitos constitucionais vigentes, de maneira
que seu maior rigor penal é reflexo da forma como a Carta Magna disciplina as Forças Armadas, haja vista o
seu papel peculiar na continuidade da estabilidade das instituições, no equilíbrio do pacto federativo, bem
como, subsidiariamente, em atividades de segurança pública e humanitária.
6. Portanto, dada a natureza específica da lei penal militar que tutela valores relacionados à saúde, à
hierarquia e à disciplina nas Unidades Militares, como forma de preservar a regularidade e a segurança das
atividades desenvolvidas pelas Forças Armadas, a Lei nº 11.343/2006 é incompatível com as peculiaridades

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/12/2020 06:38:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218f49173f
inerentes à caserna.
Em realidade, a referida Lei alterou consideravelmente as figuras típicas do usuário e do traficante de drogas,
sem, contudo, poder ser aplicada à Justiça Militar, devido às particularidades da vida na caserna.
7. Esse já é o entendimento remansoso do Superior Tribunal Militar, conforme se verifica no Enunciado da
Súmula nº 14 deste Tribunal, in verbis: "Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343,
de 23 de agosto de 2006 (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União."
8. No mesmo sentido, trago à colação julgados recentes desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. ENTORPECENTE. MACONHA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO INCIDÊNCIA. LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 14 DO STM. RECURSO
DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
A posse de entorpecentes dentro do quartel é conduta grave e deve ser avaliada sob a ótica da
lei penal castrense, pois coloca em risco não só a saúde da coletividade na caserna, objeto da
tutela da legislação penal militar, mas também a segurança das instituições castrenses, uma
vez que os militares lidam, em suas atividades, com armas de alto poder destrutivo, o que
evidencia, portanto, perigo consistente na exposição de todo o efetivo da Organização Militar.
É inaplicável o princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância
entorpecente em local sujeito à administração militar. Entendimento consolidado neste STM e
no STF.
A Lei nº 13.491/2017 não modificou o caráter especial do CPM, ela apenas ampliou o rol das
condutas consideradas crimes militares. Por essa razão, afasta-se a alegação defensiva da
incidência da Lei nº 11.343/2006.
Autoria e materialidade comprovadas.
Inexistência de causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude.
Conduta perpetrada classificada como fato típico, antijurídico e culpável.
Desprovido o apelo defensivo. Condenação mantida.
Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 17/09/2020, Data de Publicação:
29/09/2020)";

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. INÉPCIA DA INICIAL. DIVERGÊNCIA NA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL APREENDIDO COM O LAUDO PERICIAL. OMISSÃO IRRELEVANTE NA
PEÇA INTRODUTÓRIA. IMPROPRIEDADE SUPERADA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
PRELIMINAR. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E DA
MATERIALIDADE DELITIVAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Eventual irregularidade apontada na denúncia não tem, por si só, o condão de macular o
processo penal, ainda mais quando se verifica nos presentes autos que a defesa dispôs de
todos os meios processuais para o cumprimento do seu munus. As discussões quanto à
qualidade ou à quantidade da substância ilícita apreendida, a qual se encontrava
acondicionada em uma cartela de cigarros, são perfeitamente cabíveis no bojo da instrução
criminal, sendo desnecessário fulminar a ação penal em razão de questões pontuais que
podem ser perfeitamente esclarecidas no momento processual adequado. Preliminar de inépcia
da inicial rejeitada. Decisão unânime.
Os fatos restaram provados em sua inteireza, sendo inafastável o dolo do agente que,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/12/2020 06:38:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218f49173f
voluntariamente, adentrou a Unidade onde servia, portando substância entorpecente de uso
proscrito. Os elementos de provas foram produzidos à luz das garantias fundamentais do
contraditório e da ampla defesa, não havendo mácula na condução do presente feito. Também
não há se falar em insignificância penal em crimes de posse de drogas ilícitas no âmbito das
organizações militares, conforme remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal Militar.
Desprovido o apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000203-49.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 24/09/2020, Data de Publicação:
02/10/2020)";

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE. LEI Nº 11.343/06. TESES
DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O militar que porta, ainda que para o seu próprio consumo, maconha em área sujeita à
Administração Militar pratica o delito previsto no art. 290 do CPM.
2. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico tutelado, a
qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade, mas, também, à
regularidade das Forças Armadas e à preservação dos Princípios da Hierarquia e da Disciplina
Militares.
3. O desvalor da conduta perpetrada, com graves reflexos no ambiente castrense, impede a
aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da Insignificância e, consequentemente, o
reconhecimento da atipicidade material.
4. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM, afasta
a incidência da Lei nº 11.343/06, em face do princípio da especialidade e da exclusiva proteção
aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar.
5. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por
unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001482-07.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 21/05/2020, Data de Publicação:
05/06/2020).".
9. Cumpre ressaltar que o entendimento do Superior Tribunal Militar encontra-se lastreado no posicionamento
do Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela impropriedade de se aplicar o princípio da insignificância no
âmbito da Justiça Militar, e a inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 nessas lides, não reputando
cabível isentar ou substituir a pena privativa de liberdade dos usuários de droga, dada a especialidade do
Direito Penal Militar e os valores que o balizam, conforme o julgado assim ementado, in litteris:
"Habeas corpus. Constitucional. Penal Militar e Processual Penal Militar. Porte de substância
entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do CPM). Não-aplicação do
princípio da insignificância aos crimes relacionados a entorpecentes. Precedentes.
Inconstitucionalidade e revogação tácita do art. 290 do Código Penal Militar. Não-ocorrência.
Precedentes. Habeas corpus denegado.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de não ser aplicável o princípio
da insignificância ou bagatela aos crimes relacionados a entorpecentes, seja qual for a
qualidade do condenado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/12/2020 06:38:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218f49173f
2. Não há relevância na arguição de inconstitucionalidade considerando o princípio da
especialidade, aplicável, no caso, diante da jurisprudência da Corte.
3. Não houve revogação tácita do artigo 290 do Código Penal Militar pela Lei nº 11.343/06, que
estabeleceu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, bem como normas de
prevenção ao consumo e repressão à produção e ao tráfico de entorpecentes, com destaque
para o art. 28, que afasta a imposição de pena privativa de liberdade ao usuário. Aplica-se à
espécie o princípio da especialidade, não havendo razão para se cogitar de retroatividade da lei
penal mais benéfica.
4. Habeas corpus denegado e liminar cassada." (Supremo Tribunal Federal, Primeira Turma,
Habeas Corpus nº 91759/MG, Relator: Ministro MENEZES DIREITO, Julgamento: 09/10/2007,
Publicação: D.J. de 30/11/2007).
10. Afastadas as teses defensivas, cumpre ressaltar que a autoria e a materialidade do delito encontram-se
claramente demonstradas nos autos, como bem delineou a sentença, in verbis:
"A materialidade do delito está demonstrada pelo laudo pericial preliminar (APF, evento 1, doc.
2, fl. 17 do PDF) e pelo laudo definitivo da Polícia Federal (APF, evento 31), cujos testes
resultaram positivo para o princípio ativo Tetrahidrocanabiol (THC), encontrado na maconha e
seus derivados, substância proscrita no ordenamento jurídico pátrio.
A autoria também restou plenamente comprovada pela prova testemunhal e pela confissão do
réu, conforme se passa a demonstrar.
O 3º Sgt Cássio Fagundes Laguna relatou que "é verdadeira a denúncia. O que aconteceu, após
uma marcha que o exército faz todo ano, após ser liberado para tomar banho, foi sentido o
cheiro de maconha. E, ao revistar o alojamento, a gente encontrou esse cigarro. O acusado
falou que era dele mesmo, que era ele que estava portando". Afirmou ainda: "fui verificar lá
atrás, vi que tinha um odor também, e começou o odor a vir de dentro do alojamento. Aí, logo
em seguida, começou a vir aquele disfarce que eles fizeram com o desodorante, para amenizar
o cheiro. Mas nisso, o cabo de dia verificou que eles entraram no alojamento e guardaram um
material, verificando embaixo do travesseiro do acusado, foi encontrado um cigarro".
Perguntado ainda se recorda se o ex-militar Lucas assumiu a responsabilidade da guarda da
droga, respondeu que sim.
A testemunha Sd Afonso Wolkweis de Souza, que estava de serviço de Cabo de Dia, afirmou
que foi avisado pelos Plantões do alojamento de que havia cheiro de maconha. Que chamou o
Sargento de Dia e mandou todos saírem do alojamento, mas não presenciou a revista.
Perguntado, afirmou que o acusado era considerado um bom soldado.
Os depoimentos das testemunhas foram confirmados pelo próprio acusado, que confessou que
a droga era sua: "como o sargento falou, foi encontrado o cigarro na minha cama". Perguntado
se tinha levado essa droga para dentro do quartel, respondeu que sim. Afirmou ainda que era
usuário de drogas, que sabia da proibição de portar a substância dentro do quartel, bem como
das consequências. Por fim, afirmou que não procurou ajuda, mas que não possui mais o hábito
de usar drogas.
Ficou suficientemente demonstrada, portanto, a conduta consciente do acusado em trazer
consigo e guardar a droga em local sujeito à administração militar." (Evento 134, Proc.
7000105-96.2019.7.03.0103)
11. Portanto, não resta qualquer dúvida quanto à configuração do fato típico, antijurídico e culpável,
caracterizando o delito previsto no art. 290, caput, do CPM.
12. Por fim, destaco que, mesmo que entendesse estar presente a circunstância atenuante da confissão
espontânea, seria impossível sua aplicação no presente caso, uma vez que a pena foi fixada no mínimo legal.
13. Isso porque a redação do artigo 73, in fine, do CPM, estabelece que a aplicação das atenuantes e das

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/12/2020 06:38:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218f49173f
agravantes deve obedecer aos limites da pena cominada ao crime, ou seja, não podem ficar abaixo do mínimo
legal e, tampouco, acima do máximo legal. Como o Apelante teve sua condenação fixada no mínimo legal, a
incidência da atenuante do art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, por sua vez, levaria o quantum da pena
aquém do mínimo, em manifesto descumprimento ao artigo 73 do CPM e ao Enunciado da Súmula nº 231 do
STJ.
14. Ademais, também não seria possível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, uma vez que a
confissão ocorreu somente no momento da prisão em flagrante, não preenchendo, portanto, os requisitos
necessários para seu reconhecimento, previstos no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo do ex-Sd Ex LUCAS MATEUS ROCHA NASCIMENTO, para manter
integralmente a sentença condenatória hostilizada.